Tribunal: TJSP
Processo: 0003372-59.2009.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre bicicletista e caminhão em Rodovia - Vítima fatal - Acervo probatório que demonstra a existência de culpa concorrente - DANO MATERIAL - Verba devida - Condenação no pagamento de R$ 390,00 - DANO MORAL - Caracterização - Perda de ente querido - Marido e pai dos autores - Fixação da reparação pelo dano moral em R$ 30.000,00

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre bicicletista e caminhão em Rodovia - Vítima fatal - Acervo probatório que demonstra a existência de culpa concorrente - DANO MATERIAL - Verba devida - Condenação no pagamento de R$ 390,00 - DANO MORAL - Caracterização - Perda de ente querido - Marido e pai dos autores - Fixação da reparação pelo dano moral em R$ 30.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente a partir do arbitramento, segundo Tabela Prática do TJSP, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso - Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência parcial - LIDE SECUNDÁRIA - Apólice com cobertura para danos materiais e corporais, com cláusula de exclusão para cobertura por dano moral - Entendimento da Sumula no 402 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Improcedência da lide secundária mantida - Sucumbência recíproca - Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação na proporção do decaimento das partes, ou seja, a parte autora arca com 60%, ficando o remanescente 40% a cargo da parte ré, considerada a parcela de sua culpa - Majoração da verba honorária recursal, na lide principal, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Manutenção da verba honorária na lide secundária fixada em 10% sobre o valor da causa denunciada - Recurso dos autores desprovido - Recurso da transportadora ré desprovido - Recurso da corré desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003372-59.2009.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são
apelantes/apelados ELIDIA ALVERINA CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA),
EDSON ANACLETO CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA) e PATRICIA
ANACLETO CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEANDRO
MARCIO MOREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), Apelados/Apelantes SUPER
TRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e ELISA ANUNCIATA
MOREIRA WEI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
2
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157
Aptes/Apdos: Elidia Alverina Chaves, Edson Anacleto Chaves e Patricia
Anacleto Chaves
Apelado: Eleandro Marcio Moreira
Apdos/Aptes: Super Trans Transportes e Serviços Ltda e Elisa Anunciata
Moreira Wei
Interessado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Cubatão
Juiz: Rodrigo Pinati da Silva
VOTO 23.536
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - Colisão entre bicicletista e caminhão em Rodovia -
Vítima fatal - Acervo probatório que demonstra a existência de
culpa concorrente - DANO MATERIAL - Verba devida -
Condenação no pagamento de R$ 390,00 - DANO MORAL -
Caracterização - Perda de ente querido - Marido e pai dos autores -
Fixação da reparação pelo dano moral em R$ 30.000,00 para cada
autor, corrigido monetariamente a partir do arbitramento, segundo
Tabela Prática do TJSP, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso - Razoabilidade e proporcionalidade -
Procedência parcial - LIDE SECUNDÁRIA - Apólice com
cobertura para danos materiais e corporais, com cláusula de
exclusão para cobertura por dano moral - Entendimento da Sumula
no 402 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Improcedência
da lide secundária mantida - Sucumbência recíproca - Fixação da
verba honorária em 10% sobre o valor da condenação na proporção
do decaimento das partes, ou seja, a parte autora arca com 60%,
ficando o remanescente 40% a cargo da parte ré, considerada a
parcela de sua culpa - Majoração da verba honorária recursal, na
lide principal, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Manutenção
da verba honorária na lide secundária fixada em 10% sobre o valor
da causa denunciada - Recurso dos autores desprovido - Recurso da
transportadora ré desprovido - Recurso da corré desprovido.
Trata-se de ação indenizatória por acidente de trânsito
que ELÍDIA ALVERINA CHAVES, PATRÍCIA ANACLETO CHAVES e
EDSON ANACLETO CHAVES movem em face de ELEANDRO MARCIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
3
MOREIRA, ELISA ANUNCIATA MOREIRA WEI E SUPER TRANS
TRANSPORTES
E
SERVIÇOS
LTDA,
julgada
PARCIALMENTE
PROCEDENTE para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de
R$ 390,00, a título de danos materiais, corrigidos pela Tabela Prática do
TJSP desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso, e da quantia de R$ 30.000,00, para cada autor, a
título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento,
segundo Tabela Prática do TJSP, acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a contar do evento danoso. Em razão da sucumbência recíproca,
restou decidido que as custas e despesas processuais, honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devem ser
suportados na proporção do decaimento das partes, ou seja, a parte autora
arcará com 60%, ficando o remanescente 40% a cargo da parte ré. Quanto
à lide secundária, foi rejeitado o pedido, com fundamento no art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, arbitrada a sucumbência à parte
denunciante, fixados os honorários em 10% sobre o valor da causa
denunciada.
Apelo dos autores insurgindo-se quanto à fixação da
culpa concorrente, alegando que não há prova de que a vítima pretendia ir
para o outro bairro e que, para tanto, deveria utilizar a passarela. Afirmam
que o croqui juntado e o depoimento da testemunha RODRIGO indicam
exatamente que a vítima pretendia atravessar a alça de acesso ao Viaduto
31 de Março, sendo que a passarela citada estava localizada bem depois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
4
desse trecho. Sustentaram a ausência de culpa da vítima. Alegaram que a
bicicleta tem prioridade de tráfego em relação aos veículos automotores e
poderia circular no bordo da pista sem acostamento, na forma dos arts. 29
e 58 do CTB, inclusive para obrigar o veículo da parte ré a manter distância
lateral de 1,5m, conforme art. 21 do CTB. Anotam que não há prova de que
a ingestão de álcool pela vítima haja provado sua desorientação a ponto de
contribuir para o evento danoso. Anotam, ainda, que se admitida a hipótese
de que a vítima pretendia dirigir-se ao bairro Vila dos Pescadores, foi esta
impedida de ter acesso à passarela, já que atingida metros antes.
Invocaram a culpa exclusiva do motorista do caminhão, eis que estava em
velocidade excessiva, não respeitou a sinalização de PARE e em razão da
curva, saiu da faixa de rolamento e invadiu o local em que a vítima estava,
vindo a atingi-la. Ainda, requerem a reforma da sentença para majorar a
condenação no dano moral, nos termos do pedido inicial, pois que afirmam
que o valor de R$ 30.000,00 para cada autor está muito aquém de qualquer
tentativa de reparação. Por fim, requer a revisão da distribuição da
responsabilidade sucumbencial, a fim de que as rés sejam condenadas a
suportar o pagamento de 90% dos prejuízos suportados pelos autores
apelantes.
Por sua vez, apela a SUPER TRANS alegando que não
há prova da culpa do motorista do caminhão, nem houve testemunha
presencial. Afirma que a vítima atravessou a rodovia, de bicicleta, em local
impróprio. Anota que a placa de PARE existe em razão do cruzamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
5
entre as rodovias e não para travessia de pedestres e estava localizada
bem antes. Salienta que a manobra do motorista foi correta e não cometeu
infração de trânsito. Sustenta, assim, a culpa exclusiva da vítima, a qual
agiu com imprudência, não utilizando a passarela para atravessar a pista,
localizada a aproximadamente 200 metros do local do acidente. Alega que
não procede a tese de que o caminhão invadiu a área onde a vítima
aguardava, já que não havia calçada ou local reservado à travessia, e foi a
bicicleta quem atingiu o caminhão na sua lateral traseira. Ainda, aduz que o
caminhão trafegava em velocidade compatível com a permitida. Informa
que o inquérito policial foi arquivado por falta indícios suficientes de culpa.
Alternativamente requer a redução do valor da condenação. No que diz
respeito à lide secundária, ressalta que há duas apólices diferentes nos
autos, sendo que desconhece a de fls. 432, já que somente lhe foi entregue
a de fl. 108. Ressalta que houve desaparecimento do documento de fl. 109
e que nenhuma providência foi adotada. Anota que são duas verbas
diversas, por duas garantias contratadas em separado. Insiste que o dano
corporal, modalidade de dano pessoal, compreende a espécie dano moral.
Em caso de eventual condenação, requer que a seguradora seja
condenada de forma solidária no limite de R$ 100.000,00 contratado para
os danos corporais. Por fim, sustenta ser elevado o valor da verba
honorária na lide secundária, que representa valor superior ao da
condenação no dano moral.
Apela ELISA ANUNCIADA MOREIRA WEI, invocando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
6
culpa exclusiva da vítima, não havendo prova nos autos de que o motorista
haja contribuído para o acidente, o qual tomou todas as cautelas devidas.
Salienta que o acidente ocorreu na margem direita da rodovia após a
bifurcação no eixo carroçável, sendo que o caminhão não invadiu o
acostamento. Anota que o local onde estava a vítima não é destinado a
passagem de pedestres. Esclarece que há farta prova de que a vítima
estava alcoolizada e em local impróprio à travessia.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
A parte autora busca a condenação da parte ré numa
indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de
trânsito que vitimou o pai e marido dos autos, pelo seu atropelamento,
ocorrido no dia 24/09/2018, às 11h30m, quando estava em sua bicicleta,
em razão da imprudência e negligência, falta de cautela do condutor do
caminhão, que realizou manobra irregular, andava em alta velocidade,
desrespeitou a placa PARE, invadindo a área onde a vítima aguardava par
atravessar a pista. Invocam o dever de indenizar conforme art. 186 do
Código Civil. Requerem a condenação da parte ré a pagar a importância de
900 salários mínimos para os três autores, acrescidos das despesas de
funeral no valor de R$ 1.300,00, a ser corrigido e acrescido de juros
moratórios. Formularam pedido de liminar. Deram à causa o valor de R$
419.800,00.
A corré ELISA ANUNCIATA, citada, ofertou defesa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
7
alegando a ausência de culpa do motorista do caminhão, e culpa exclusiva
da vítima. Quanto aos danos materiais, invocou o teto indenizatório do
DPVAT. Impugnou a pretensão dos danos morais.
A corré SUPER TRANS apresentou defesa, alegando,
em preliminar, ilegitimidade de parte passiva e denunciação da lide da
seguradora. No mérito, sustentou a culpa exclusiva da vítima e ausência
dos requisitos ensejadores da indenização civil. Impugnou o valor do dano
moral pretendido e impossibilidade de ressarcimento dos danos materiais.
O corréu ELEANDRO MARCIO MOREIRA foi citado por
edital, vindo sua defesa por negativa geral.
Houve réplica.
Deferida a denunciação da lide da seguradora TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, que apresentou defesa, invocando os limites
da contratação; inexistência do dever de indenizar; e inexistência de
cobertura na apólice para dano moral.
Houve réplica.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A presente versa sobre o acidente de trânsito ocorrido na
Rodovia SP 150 (Via Anchieta), Jardim Casqueiro, em Cubatão, que
envolveu a bicicleta conduzida por SEBASTIÃO ANACLETO CHAVES, e o
caminhão e semi reboque de propriedades das corrés, conduzido por
ELEANDRO MARCIO MOREIRA.
Pelo conjunto fático probatório, não há como afastar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
8
culpa concorrente das partes, na forma reconhecida em primeiro grau.
Ora, pela prova documental, notadamente o boletim de
ocorrência, peça administrativa, por isso mesmo isenta de parcialidade,
notadamente o croqui de fl. 131, demonstra que o local onde ocorreu o
acidente não é destinado à travessia de pedestres ou ciclistas, nem há
acostamento.
Constou do histórico do Boletim de Ocorrência no 857/08
que: “Comparece a viatura 1159, enc. SDPM Rod. Carvalho, RE 860202-6,
informando que foram acionados via radio ao local dos fatos onde apurou-
se junto a parte que seguia com a carreta de placas CPN 9299-
Jacarezinho/PR, acoplado com a carreta de Placas CPJ 2625/Santos, no
sentido Santos/Jd. Casqueiro e quanto atingiu o citado quilometro com a
finalidade de subir o viaduto 31 de março, a vítima que atravessava a pista
com uma bicicleta na direção do Jd. Casqueiro veio afazer um ziguezague
na pista e com isto veio a se enganchar no para-lama traseiro do cavalo” (fl.
113).
Quanto à alegação de velocidade incompatível do
caminhão, não houve exame do tacógrafo que restou prejudicado na fase
policial porque não registrou com fidelidade a velocidade desenvolvida (fl.
147), nem se registrou a existência de marcas de frenagem do caminhão na
pista a revelar excesso de velocidade (fl.95).
Não se arreda que o caminhão pretendia acessar o
viaduto existente na Rodovia, havendo demonstração nos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
9
existência de placa indicativa de PARE antes da conversão a ser feita.
Acontece que não há prova efetiva de que haja o
caminhão invadido o bordo da pista, onde estava a vítima, como aventado
pela parte autora, nem de que haja efetivamente realizado manobra de
conversão com abertura demais da curva quando fez a conversão ao
viaduto.
De qualquer forma, trata-se de rodovia de grande fluxo
de veículos, inclusive de grande porte e peso, local que impõe maiores
cautelas pelos motoristas que ali trafegam, dada a sua proximidade com os
vilarejos existentes e a presença constante de pedestres e ciclistas ao redor
da pista.
Quanto à vítima, repita-se, pretendia realizar travessia
em local inadequado, sendo que havia passarela destinada aos pedestres,
a 200 metros.
A prova testemunhal trazida aos autos, de sua parte,
também não autoriza o convencimento de que não teria ocorrido culpa
concorrente para o acidente de trânsito noticiado nesta ação.
A testemunha da autora TONI MANOEL MARINHO disse
em Juízo que estava em frente à loja da D'Paschoal quando notou a vítima
parada com sua bicicleta no canteiro. Disse, ainda, que é comum a
travessia de pedestres e ciclistas no local, salientando que o fluxo de
veículos no local é intenso.
A testemunha da autora RODRIGO ALVES SILVA disse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
10
em juízo que o motorista do caminhão avançou, desrespeitando a placa
PARE e que o acidente teria ocorrido à noite.
Já a testemunha da segunda ré, Sr. SINÉZIO EMYDIO
DOS SANTOS, disse que esteve no local após os fatos, quando viu o corpo
da vítima na pista. Disse que a travessia no local não é permitida, mas já
notou a presença de pessoas se arriscando para atravessar a pista fora da
passarela que ali existe.
ROGERIO MENDONÇA MARQUES, testemunha da
segunda ré, não presenciou os fatos, mas confirmou que o local é
inapropriado para travessia de pedestres.
Já a prova emprestada não discrepa do entendimento
trazido na sentença quanto à reciprocidade de culpas.
A testemunha RODRIGO ALVES SILVA disse na polícia
que no dia dos fatos estava na loja Vilmar Tacógrafo esperando uma
pessoa, e falava ao Nextel, quando viu a sua frente um senhor de bicicleta
parado para poder atravessar a pista local em que foi atingido pela carreta
(fl. 40).
A testemunha LEVY JOSÉ DE SANTANA, na polícia
afirmou que seguia de bicicleta a uns 150 metros atrás da vítima, e
confirma que a vítima parou um pouco antes da faixa branca para verificar o
fluxo de tráfego e neste momento aproximou-se do outro ciclista, quando
uma carreta o atingiu (fl. 41).
Ou seja, pela dinâmica da colisão, vê-se que, de fato, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
11
vítima aguardava na borda da pista de rolamento da referida Rodovia para
proceder a sua travessia, em local totalmente impróprio, quando foi atingida
pela lateral traseira do caminhão.
Anote-se que o fato de se tratar de local bastante
utilizado pelos transeuntes naquela localidade, não exime o ciclista de sua
culpa pelo evento danoso.
Aliás, para empreender a travessia, havia necessidade
de pular o guard rail ali existente, o que de igual modo demonstra que o
local era totalmente inapropriado à passagem de pedestres ou ciclistas.
Oportuno dizer que o exame realizado pelo IML atestou
que a vítima estava alcoolizada, o que também contribuiu para a sua culpa
no evento.
Assim, não se pode invocar os dispositivos do CTB,
notadamente, os arts. 21, 29 e 58, quanto à prioridade da bicicleta em
relação ao veículo, e à distância de segurança a ser obedecida, para
afastar a culpa da vítima.
As fotografias juntadas indicam, ademais, que havia
passarela muito próxima ao local do acidente que vitimou SEBASTIÃO. O
argumento de que o caminhão impediu o acesso da vítima à passarela não
pode ser acolhido, mesmo porque, como se viu, o local não dava acesso à
passarela.
O dano moral restou caracterizado pela perda de ente
querido, marido e pai dos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
12
No que diz respeito à indenização buscada pela parte
autora, o magistrado fixou a condenação no dano moral em R$ 30.000,00
para cada autor (viúva e dois filhos).
Na fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e
sua repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta do
agente e o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima.
Também, deve ser considerado no arbitramento do
quantum reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar o
enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de aplicação
excessiva da sanção ao agente.
Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, citada por
CARLOS ROBERTO GONÇALVES: “reparação pecuniária do dano moral é
um misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou
punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição
de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem
jurídico da pessoa - integridade física, moral e intelectual - não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de
seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
13
pecuniária visa proporciona ao prejudicado uma satisfação que atenue a
ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor,
da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver, mas de uma
compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar
uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de dinheiro
recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute
convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (O problema,
cit, p. 248)” (“Responsabilidade Civil”, São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p.
573).
Ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve
ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada
mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa,
ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o
princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma
certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 11a ed., p.125).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
14
De acordo com o caput do art. 944 do Código Civil, "A
indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir com
prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma
não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequeno que se torne inexpressivo.
Na hipótese presente, o dano moral foi arbitrado em R$
30.000,00 para cada autor (viúva e dois filhos), o que é razoável, tendo em
conta a culpa concorrente da vítima para o evento danoso, como restou
demonstrado nos autos.
Quanto à lide secundária, é de se ver que o documento
de fl. 432, apólice no 13639980, ramo 312, com vigência de 25/06/2008 a
25/06/2009, em nome da segurada ELISA ANUNCIATA MOREIRA WEI,
confere cobertura para danos materiais (R$ 100.000,00) e danos corporais
(R$ 100.000,00), não existindo valor para os danos morais.
Já o documento de fl. 108, apólice 13639980, ramo
05.31.312, com cobertura de 25/06/2008 a 25/06/2009, em nome de ELISA
ANUNCIATA MOREIRA WEI, consta cobertura para danos materiais de R$
100.000,00 e danos corporais de R$ 100.000,00.
O entendimento que se tem a respeito da matéria é no
sentido de que o seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão (Súmula 402 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003372-59.2009.8.26.0157 -Voto no 23.536
15
Na hipótese, há cláusula expressa, conforme se vê de fl.
432. Como restou verificado na origem, o documento faltante de fl.109,
referido na defesa da transportadora, menciona disposição semelhante à
constante de fls. 434 verso, relativa às Condições Gerais do Seguro,
relativamente à exclusão da cobertura para dano moral, condições que não
poderiam ser ignoradas pela parte segurada.
Consequentemente, fica mantida a sentença de primeiro
grau, por seus fundamentos.
A verba honorária recursal na lide principal deve ser
majorada de 10% para 15% sobre o valor da condenação, observadas e
mantidas as proporções fixadas na sentença diante do reconhecimento da
parcela de culpa das partes, na forma do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
A verba honorária na lide secundária deve ser majorada,
para 15% sobre o valor da lide secundária, na forma do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso dos autores,
bem como ao recurso da transportadora e ao recurso da corré.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator